Tribunal: TJDFT
Processo: 0709793-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. AFASTADA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO SOCIAL. CABIMENTO. OBRIGAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. RECURSO PROVIDO.
1. Em que pese a previsão contida no art. 1.010, I, do Código de Processo Civil, a mera falta de qualificação da parte no recurso de apelação se trata de mera irregularidade formal, não constituindo fundamento suficiente para o não conhecimento do recurso, especialmente porque as partes já foram qualificadas nos autos.
2. Em ação de cobrança de taxa condominial, existindo, no Estatuto Social, disposição que estabeleça a responsabilidade do devedor pelo pagamento dos honorários do advogado contratado para a cobrança das cotas condominiais em atraso, devem eles, dada a sua natureza convencional, integrar o valor total da condenação, a fim de recompor integralmente o patrimônio do credor, em favor do qual deverão ser revertidos. 2.1. Existindo, portanto, previsão expressa, no Estatuto da Parte Autora, de cobrança de honorários advocatícios diante da inadimplência do condômino, mostra-se necessária a condenação do Apelado ao pagamento da referida despesa, os quais não se confundem com os honorários sucumbenciais.
3. Recurso conhecido e provido.